Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715846-98.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ALEF DAGOBERTO REIS DA SILVA CASULO D E S P A C H O À D. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator